Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-96.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017028-96.2016.8.11.0041
APELANTE: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA
Vistos etc
Compulsando os autos, verifica-se que, prevenção em relação ao Exmo. Dr. GILBERTO BUSSIKI, Juiz Convocado, nos termos do Art. 3o, § 1o da Resolução no 05/19-OE, que julgou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008905-04.2017.8.11.0000 (id.79813450).
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Dr. GILBERTO BUSSIKI.
Cumpra-se com urgência.
CUIABÁ, 25 de março de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora